Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720117-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADA: JANAÍNA CAMPOS DE ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão da Vara Cível de Planaltina que deferiu a tutela para fornecimento da lista de medicamentos indicada na inicial pelo plano de saúde (autos no 0706714-79.2022.8.07.0005, ID no 126021716). 2. Em suas razões, a agravante aponta ausência de cobertura contratual para o fornecimento dos fármacos, pois não constam no rol taxativo da ANS. Destaca o recente entendimento exarado pela 2a Seção do STJ sobre o tema. 3. Sustenta que a agravada não está em situação de emergência. Argumenta que os medicamentos solicitados são de uso domiciliar, portanto, excluída a cobertura, conforme art. 17, §1o, VI da Resolução Normativa (RN) no 465/2021; art. 10, VI da Lei no 9.956/1998 e o parecer técnico no 20/GEAS/DIPRO/2021 da ANS. Explica que há exceção apenas para antineoplásicos, o que não é o caso dos autos. 4. Informa que o carbonato de lítio (carbolitium), lamotrigina (lamictal) e o ácido fólico (ofolato G) são fornecidos pelo SUS. Esclarece que o medicamento a base de canabidiol é para uso off-label e pode ser adquirido pela agravada com autorização da ANVISA. 5. Defende a ausência dos requisitos legais necessários para o deferimento da antecipação da tutela, pela falta de probabilidade do direito invocado, bem como destaca o impacto financeiro de custear procedimentos fora da cobertura contratada. Afirma que o prazo de 5 dias é exíguo e que o valor da multa é desproporcional. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a antecipação da tutela. 7. Preparo (ID no 36489226). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A petição inicial, distribuída em 23/5/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 125460164) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 11. A agravada apresentou inúmeras receitas médicas e solicitou o fornecimento de carbolitium, lamictal, ofolato g, probians, ômega 3, acetilcisteína, same, naltrexona, protocolo start, ozempic, suplemento manipulado de melatonina com lavanda e outra de lactobacillus, fórmulas fitoterápicas para gerenciamento de peso, life extension wlx, , syntroid, dhea, 6 sessões de cetamine. 12. O art. 10 da Lei no 9.656/98, instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, o qual compreende: “[...] partos e tratamentos realizados no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: 13. E também prevê algumas exceções, dentre elas o disposto no inciso VI: “VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12”. 14. Sabe-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 15. A Quarta Turma do STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS, posteriormente editado pela Resolução Normativa 465/2021, é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 16. Embora a Terceira Turma do STJ considerasse esse rol meramente exemplificativo (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em 8/6/2022, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, de modo que as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. 17. A legislação e a ANS permitem o fornecimento de medicamentos durante as internações hospitalares e, quando de uso domiciliar, os medicamentos para tratamento de câncer. Contudo, essas hipóteses não se amoldam ao caso dos autos, pois o relatório médico apresentado pela agravada indica a CID 10 – F 33.2 (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos). 18. Os médicos assistentes utilizaram o vocábulo urgente em seus relatórios (IDs no 125460176 e no 125460188). Mas a CID indicada aliada aos diversos suplementos vitamínicos receitados reforçam a falta de risco iminente de vida da agravada. 19. Apesar da seriedade da doença diagnosticada, a agravada não conseguiu demonstrar que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer os fármacos solicitados. Destaca-se, que muitos dos medicamentos, vitaminas e suplementos deles podem ser encontrados na rede pública de assistência a saúde. 20. Em relação ao protocolo start e as 6 sessões de cetamine, os relatórios médicos não foram claros e objetivos sobre a escolha terapêutica para justificar a excepcionalidade do custeio do tratamento, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor (EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 21. Essas provas poderão ser produzidas no transcorrer do processo de origem e avaliadas na sentença. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 23. Defiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO